Tribunal: TJES
Processo: 5002895-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002895-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAIK PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAIK PEREIRA
contra ato coator do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000064-37.2016.8.08.0006.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que quando da condenação em primeira instância, o magistrado deixou de reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pelo não conhecimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAIK PEREIRA
em face de ator coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Conforme asseverado em sede de liminar e também pontuado pela Procuradoria de Justiça, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores segundo o qual não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir a Revisão Criminal pelo presente remédio heroico.

Considerando que busca o impetrante debater sentença com trânsito em julgado, a ação pertinente para análise das teses levantadas é a Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do CPP.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.
2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192313 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189

DIVULG 21-09-2021

PUBLIC 22-09-2021)

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
o recurso.

EMENTA

HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Revisão Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.